Tribunal: TJDFT
Processo: 0710262-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PERMITIDA. PRESTAÇÕES PREFIXADAS. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É viável a revisão de taxas de juros remuneratórios em contratos que envolvam relações de consumo, caso demonstrada a abusividade na cobrança.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados depois da edição da MP n.o 2.170-36/2001, desde que pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS.
3. Não há abusividade na cobrança de comissão de permanência em caso de mora, desde que ajustada livremente e não cumulada com encargos remuneratórios, moratórios e multa contratual.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.